Tribunal: TJMT
Processo: 1014156-32.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1014156-32.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[JAIRO FUNKE - CPF: 820.876.791-34 (ADVOGADO), RODOLFO WILSON MARTINS - CPF: 571.841.949-34 (AGRAVANTE), Poder Executivo do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), SEMA Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – INTEMPESTIVIDADE DAS ALEGAÇÕES FINAIS – DECRETAÇÃO DA REVELIA – EQUÍVOCO – APRESENTAÇÃO DA DEFESA – TESES APRECIADAS NA DECISÃO ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA AUSENTES –
DECISUM
MANTIDO – DESPROVIMENTO.

A decretação da revelia, ante a intempestividade das alegações finais, quando apresentada a defesa administrativa, mostra-se equivocada.

Não obstante o equívoco do
decisum
que julgou o processo administrativo, não há falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porque as teses apresentadas na peça defensiva foram apreciadas no julgamento.

Ausentes os requisitos exigidos para a concessão do pedido de tutela provisória de urgência, na ação de base, mostra-se correta a decisão que a negou.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Rodolfo Wilson Martins, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de Anulação do Ato Administrativo c/c Danos Morais n. 1004840-78.2019.8.11.0037, indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do Auto de Infração n. 109771, de 19/05/2008 e do protesto da Certidão de Dívida Ativa n. 2017470397.

O Agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, porque comprova que a decisão administrativa não observou o contraditório, apresentado, por meio da sua defesa, no bojo do processo administrativo.

Argumenta que a autoridade administrativa, ao declarar expressamente, a revelia e aplicar os seus efeitos, equivocadamente, prejudicou a sua defesa, o que culminou na sentença condenatória.

Desse modo, afirma que a defesa foi apresentada tempestivamente e, por isso, a decisão que homologou o Auto de Infração e arbitrou o valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) é nula.

Ao final, requer o deferimento do pedido de liminar, consistente na suspensão da cobrança dos valores contidos no AI n. 109771.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 17130478 – págs. 01/02).

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso, pugnando pelo seu desprovimento (Id. 19790475 – págs. 01/05).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Leonir Colombo, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (Id. 20280476 – págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2020